Tribunal: TJSP
Processo: 1500838-55.2020.8.26.0457
Classe: Apelação Criminal / Ameaça
Órgão julgador: Jucimara Esther de Lima Bueno
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2022-01-24
Data de publicação: 2022-01-24

Ementa:
VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. AMEAÇA e DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA – Configuração. Autoria e materialidade comprovadas. Prova segura. Declarações da vítima corroboradas pelos depoimentos das testemunhas presenciais e dos policiais militares, tudo em harmonia com o conjunto probatório. Versão do réu isolada – Condenação mantida.
PENA e REGIME DE CUMPRIMENTO – Base no dobro dos

Ementa:
VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. AMEAÇA e DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA – Configuração. Autoria e materialidade comprovadas. Prova segura. Declarações da vítima corroboradas pelos depoimentos das testemunhas presenciais e dos policiais militares, tudo em harmonia com o conjunto probatório. Versão do réu isolada – Condenação mantida.
PENA e REGIME DE CUMPRIMENTO – Base no dobro dos mínimos. Péssimos antecedentes que justificam a exasperação. Precedentes desta C. Câmara Criminal – Reincidência específica e agravante do artigo 61, II, "f", do CP. Acréscimo de 1/3 para o delito de ameaça e 1/6 para o crime do artigo 24-A da Lei no Lei no 11.340/06. Proporcionalidade – Concurso material – Regime inicial semiaberto – Incabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos ou a concessão de sursis (CP, artigos 44, I, II e III; 77, I e II; e Súmula no 588 do STJ) – Apelo desprovido.